Tribunal: TJDFT
Processo: 0728784-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO APÓS A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ALEGADA DEFICIÊNCIA DA PEÇA APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REPETIÇÃO DO ATO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DAS AÇÕES PENAIS. FATOS OCORRIDOS ENTRE MARÇO E JULHO DE 2019. DENÚNCIA OFERTADA EM 2022. VIGÊNCIA DO PACOTE ANTICRIME. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. FORMALIDADE DISPENSADA. ENTENDIMENTO DO STJ E DO STF. COMPARECIMENTO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL PARA REGISTRAR BOLETIM DE OCORRÊNCIA. FORMALIDADE SUPRIDA. INOCÊNCIA DA PACIENTE. CONDIÇÃO DE VÍTIMA DE ATOS PRATICADOS POR SEU PATRÃO. VIA ELEITA INADEQUADA PARA ANÁLISE DA PROVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A defesa prévia apresentada pela Defensoria Pública, apesar de sucinta, não representa nenhum prejuízo à ré, pois, devido à possibilidade de novas manifestações no curso da instrução, não é obrigatório que seja apresentada resposta robusta à acusação, nos termos do art. 396-A do CPP.
2. Nos termos da Súmula 523/STF, a defesa deve comprovar que a deficiência da defesa causou prejuízo para o réu. E, na situação delineada nos autos, não há comprovação da atuação precária ou insuficiente do defensor público, não havendo que se confundir deficiência de defesa com o entendimento pessoal da impetrante quanto à estratégia adotada pelo patrono anterior.
3. Com efeito, a exigência de representação da vítima no crime de estelionato como pré-requisito para a ação penal por estelionato foi introduzida pela Lei n. 13.964/2019; antes, o delito era crime de ação penal pública, prescindindo de qualquer manifestação da vítima ou de seu representante legal para oferecimento da ação penal ou instauração de inquérito policial. 3.1. Diante da natureza híbrida da norma estampada no art. 171, § 5o, do Código Penal, o STJ e o STF manifestaram-se pela retroatividade da norma por ser mais benéfica ao réu, exigindo a representação da vítima no prazo decadencial de seis meses, a contar de sua intimação, independentemente de a denúncia ter sido oferecida antes ou após a vigência da Lei n. 13.964/2019, mantendo, porém, o posicionamento de que o ato dispensa maior formalidade, bastando, por exemplo, o comparecimento pessoal na delegacia de polícia para registrar o boletim de ocorrência (AgRg no HC n. 817.678/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 17/5/2023.)
4. Na hipótese dos autos, não há falar em ausência de condição de procedibilidade das ações penais, pois já havia representação expressa nos autos quando essa sequer era exigida pela norma, haja vista que as vítimas compareceram perante a autoridade policial para narrar os fatos, indicar os supostos autores e os prejuízos suportados.
5. Não é possível, na via estreita do habeas corpus, valorar as ações e as atitudes da ré, ora paciente, na condição de empregada ou preposta do corréu, se houve ou não dolo em sua conduta; se ela tinha ou não consciência da ilicitude dos fatos. Incumbe à defesa constituída comprovar, ao longo da instrução, a inocência da ré, valendo-se dos meios legais.
6. Ordem denegada.